Tribunal: TJDFT
Processo: 0737198-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GABRIELA COSTA PIAS contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer 0710585-43.2020.8.07.0020, proposta em desfavor da UNIMED CENTRAL NACIONAL. Pela petição de ID. 19586034, a agravante noticia o descumprimento da tutela e requer aplicação de multa diária. CENTRAL NACIONAL UNIMED apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 19990164, fls. 01/08). Pelo despacho de ID. 20274791, intimou-se a parte agravada para que se manifestasse sobre o descumprimento noticiado. Em petição de ID. 20495318, fls. 01/04, a agravada impugna a gratuidade de justiça da recorrente. Referida petição teve seu requerimento indeferido, conforme decisão de ID. 20539304. Em petição de ID. 20645978, a agravada noticia o cumprimento da antecipação de tutela. Intimada a se manifestar, a agravante quedou-se inerte, conforme certidão de ID. 21360276. Ato contínuo, os autos vieram conclusos para julgamento de mérito do presente agravo. Contudo, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 29 de outubro de 2020, foi proferida sentença nos autos da ação principal, extinguindo o feito com resolução do mérito. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator